Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, POR MEIO TELEFÔNICO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ATENDIDA, NO CURSO DO PROCESSO, A PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. INTERESSE RECURSAL DO CONSUMIDOR CENTRADO NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO COMPROVADA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL, TAMPOUCO EVIDENCIADA CONDUTA PAUTADA NA BOA-FÉ CONTRATUAL: ESTORNO LEVADO A TERMO SOMENTE APÓS A CITAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões, porquanto, ainda que acolhido o pedido subsidiário, persiste o interesse recursal da parte requerente quanto ao provimento do pedido principal (repetição do indébito).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de passagens aéreas para a filha do requerente, seu genro e neta (por meio telefônico) em 22.10.2021; (ii) aduz o consumidor que após fornecer seus dados para a atendente, teria sido informado que a reserva havia sido concluída com sucesso (código 2CWH7T) e que o custo total das passagens seria de R$ 12.901,88; (iii) afirma que possuía um crédito (travel voucher no 1444190000016923) junto à requerida no valor de R$ 3.861,54 e que por esse motivo o valor “final” da compra foi de R$ 9.040,44; (iv) informa que tão logo fornecido o número de seu cartão de crédito teria sido realizada a cobrança do valor de R$ 9.040,44 (dividido em 6 parcelas), bem como do valor de R$12.901,88; (v) assevera que no mesmo momento teria cientificado a atendente do ocorrido (cobrança em duplicidade) e recebido como resposta que não se preocupasse, pois o valor cobrado indevidamente seria estornado de seu cartão no prazo de 24 horas; (vi) passado o prazo, o valor não foi estornado e o requerente entrou em contato novamente com a empresa, quando então foi informado que o estorno se daria em 72 horas; (vii) decorrido o prazo, em novo contato com a requerida, o requerente foi informado que a cobrança incorreta teria sido identificada e que deveria aguardar mais 24 horas para que o estorno fosse realizado; (viii) pela derradeira vez, após transcorrido o prazo sem o estorno dos valores, o requerente teria entrado em contato com a empresa requerida e para sua total surpresa foi informado que não havia sido feita nenhuma cobrança incorreta no seu cartão de crédito e que deveria realizar contato com a operadora do cartão ; (ix) ação ajuizada à condenação da requerida à restituição do valor de R$ 12.901,88 em dobro ou alternativamente à condenação da requerida à restituição do valor de R$ 12.901,88 na forma simples; (x) pretensão de restituição do valor R$ 12.901,88 atendida no curso processual (solicitação de cancelamento efetuada em 14.03.2022 – ID. 35063089); (xi) interesse recursal do consumidor na reforma da sentença, para julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de R$ 12.901,88 (doze mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos) referente à repetição do indébito, tendo em vista que já foi reconhecido o erro e efetuada a devolução, de forma simples.
B. Sustenta o recorrente, em síntese que: (i) teria comprovado o fato constitutivo de seu direito (cobrança em duplicidade efetivada pela recorrida); (ii) não fosse o ajuizamento da presente demanda, a requerida não teria realizado o estorno dos valores cobrados indevidamente, fato que comprovaria a má-fé da recorrida e o seu intento de enriquecimento sem causa; (iii) restaram claramente configurados o ato ilícito e a falha na prestação do serviço por parte da recorrida; (iv) teria tentado por diversas vezes, sem êxito, resolver o problema de forma administrativa, fato que revelaria nítida desídia da recorrida e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, causando extremo desgaste ao recorrente que, inclusive, necessitou ajuizar a presente ação, emergindo a teoria do desvio produtivo do consumidor.
C. No caso concreto, o consumidor, efetivamente, faz jus à repetição do indébito referente aos valores indevidamente cobrados e pagos (cobrança em duplicidade), à míngua de demonstração de hipótese de engano justificável (CDC, artigo 42, parágrafo único).
D. A isolada alegação de “erro no processamento da administradora do cartão de crédito” não se revela apta a afastar a responsabilidade objetiva e solidária da empresa aérea que, aliás, em que pese o patente erro no processamento da cobrança, somente teria solicitado o estorno da considerável quantia (R$ 12.901,88) após a citação na presente demanda (o que afastaria a alegação de conduta pautada na boa-fé contratual).
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenada a AIR CANADÁ a pagar a CLAUDIO RIBEIRO RIVETTI, a título de repetição do indébito, a quantia de R$ 12.901,88 (doze mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).